Tribunal: TJSP
Processo: 1033491-85.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contratos bancários, com pedido cumulado de repetição de indébito. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. I. Alegação de existência de contratos encadeados e de cláusulas abusivas. Possibilidade de revisão, diante da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. II. Não incidência do regime da Lei 8.078/90. III. Instrumentos contratuais juntados aos

Ementa:
Demanda revisional de contratos bancários, com pedido cumulado de repetição de indébito. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão reformada em parte. I. Alegação de existência de contratos encadeados e de cláusulas abusivas. Possibilidade de revisão, diante da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. II. Não incidência do regime da Lei 8.078/90. III. Instrumentos contratuais juntados aos autos que não cobrem todo o período da relação contratual. Exibição dos demais contratos carreada ao réu, que não se desincumbiu desse ônus. Necessária distinção entre os contratos objeto do litígio. IV. Contratos juntados aos autos: IV.1. Abusividade dos juros não configurada. IV.2. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, por ter sido expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. IV.3. Encargos do inadimplemento. Cobrança em desconformidade com o ordenamento. Adequação determinada. V. Contratos não juntados aos autos. Aplicação da norma prevista no art. 400 do C.P.C. V.1. Juros remuneratórios não demonstrados. Necessidade de recálculo do encargo em conformidade com a média de mercado para operações similares. Precedentes. V.2. Capitalização mensal de juros. Impossibilidade da cobrança no tocante aos contratos nos quais ela não foi expressamente pactuada. V.3. Presunção de que a comissão de permanência foi cumulada com outros encargos do inadimplemento e com correção monetária, o que é inadmissível e deve ser decotado. VI. Alegações genéricas a respeito da existência de tarifas abusivas. Inadmissibilidade, diante do entendimento consagrado na súmula 381 do STJ. VII. Abusividade da cláusula de vencimento antecipado não configurada. VIII. Repetição do indébito determinada, admitida a compensação com outros créditos líquidos e certos de titularidade da instituição financeira. Devolução de valores que deve ser singela e não em dobro. IX. Abusividade da cobrança de encargos no período de normalidade contratual que descaracteriza a mora. X. Alteração da distribuição dos encargos de sucumbência. Sucumbência recíproca caracterizada. Demanda julgada procedente em parte. Recurso provido em parte, com determinação.